Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737824-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JULIANA SANTOS SOUZA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de petição interposta por JULIANA SANTOS SOUZA visando atribuir, com amparo no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação intentado face à r. sentença proferida nos autos da ação anulatória n. 0701731-27.2024.8.07.0018 que, sob a tese de nulidade do ato administrativo que a eliminou do certame por considerá-la inapta na prova de corrida aplicada pelo INSTITUTO AOCP, busca suspender o ato de eliminação no concurso público, de modo a viabilizar o prosseguimento nas demais fases do certame, inclusive no curso de formação, até o julgamento da apelação pelo órgão colegiado competente. Em suas razões (ID 63834116), a peticionante informa que participou do concurso público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, Edital de Abertura n. 04/2023, e aduz, em singela síntese, nulidade da prova de corrida, pois majorada a distância mínima a ser percorrida sem motivação e sem oportunidade de impugnação. Afirma a probabilidade do direito à luz da argumentação acima e precedentes deste Tribunal de Justiça, sustentando que o perigo da demora decorre do perecimento da oportunidade de prosseguir no curso de formação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando suspender o ato de eliminação, assegurando-a prosseguir nas demais fases do concurso público em questão, inclusive no curso de formação, até julgamento da apelação por esta egrégia Corte de Justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de ação anulatória do ato administrativo que, na fase de aptidão física, concluiu pela inaptidão da ora peticionante ao exercício da função pública, eliminando-a do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do DF. Pretende a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação para que lhe seja assegurado participar nas conseguintes etapas do concurso público. Assim, cinge-se a controvérsia no exame da viabilidade de impor à administração pública, cautelarmente, que assegure à autora apelante a participação nas demais etapas do concurso público para provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da PMDF (Edital n. 04/2023), sob a tese de nulidade da prova de corrida. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, inobstante a substanciosa fundamentação explicitada na sentença que julgou improcedente a pretensão autoral – a ser devidamente apreciada de forma acurada quando do julgamento do mérito da apelação – não se pode ignorar, sobretudo em face do premente início do curso de formação, a existência de precedentes deste Tribunal de Justiça que, em contexto análogo, reconheceram a ilegalidade da prova de corrida do concurso em foco, com a consequente permanência da candidata nas demais fases do certame. Nesse sentido, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. CRITÉRIOS. ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. VIABILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 2. A Lei no 8.437/1992 que "dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.", estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 3. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. No caso, contudo, há elementos documentais suficientes que corroboram a ilegalidade defendida pela candidata no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida no curso do certame. 5. A retificação promovida pela banca examinadora quanto ao percurso a ser cumprido no teste de corrida pelos candidatos do sexo masculino, reduzindo a metragem total, mas mantendo o tempo mínimo e fazendo o inverso no que se refere às mulheres, ao que parece, não observou a premissa constitucional supracitada e, portanto, está revestida de ilegalidade. 6. A mudança no edital é a evidência dos obstáculos que as mulheres enfrentam, há séculos, para obter a cidadania que a Constituição Federal lhes assegura desde 1988. O Poder Judiciário não pode superar, com omissão ou teorias obsoletas de Direito, uma verdade inconveniente: ainda se faz muito contra as mulheres no Brasil e no Mundo. 7. As justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, fazendo remissão aos editais anteriores dos concursos para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF e utilizando parâmetros atribuídos à literatura do Colégio Americano de Medicina Esportiva, não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo com a retificação promovida pelo Edital no 08/2023. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1892548, 07018854520248070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSOS E REMESSA CONHECIDOS. APELO DA BANCA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NÃO PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes. 2. Cinge-se a controvérsia acerca de suposta ilegalidade no teste de avaliação física considerando a alteração do edital que alterou o percurso. 3. O edital do certame após sua impugnação e sem oportunizar discussões, alterou o percurso na corrida, cerceando direito e violando o princípio da isonomia, tendo em vista que beneficiou os homens. 4. Incumbe ao Judiciário análise das ilegalidades perpetradas pelo edital do concurso, sendo forçoso o reconhecimento da sua nulidade. Assim, prevalecendo o percurso determinado no edital de abertura, sendo incontroverso que a autora o cumpriu, deve ser reconhecido seu direito a prosseguir no certame. 5. Recursos e remessa conhecidos. Acolhida preliminar de ilegitimidade passiva, com parcial provimento ao recurso da Banca Examinadora. Remessa e recurso do Distrito Federal não providos. Sentença reformada em parte.” (Acórdão 1904510, 07018810820248070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, encontra-se presente o perigo da demora, tendo em vista o prosseguimento das conseguintes etapas do certame. De fato, o impedimento da participação da candidata no curso de formação caracteriza risco de dano grave de difícil reparação. Posta a questão nestes termos, somente após a devida apreciação acurada da sentença em face dos fatos e argumentos trazidos a esta instância revisora por ambas as partes, poderá ser aferido se, na presente hipótese, houve ilegalidade no ato administrativo que considerou a autora apelante inapta ao exercício da função pública na fase de aptidão física do concurso público, impondo-se, por ora, preconizar pela sua permanência no certame, a título de medida cautelar, revestida de precariedade, passível de decaimento quando da apropriada análise do mérito recursal. Logo, sem prejuízo da consentânea reapreciação após aprofundamento sobre a matéria quando do julgamento do recurso de apelação, restam presentes nesse momento os requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória recursal, de modo a assegurar, ao menos até o julgamento do mérito da apelação, a participação da candidata agravante nas etapas seguintes do certame. Do exposto, DEFIRO a medida antecipatória recursal vindicada para assegurar a participação da autora recorrente nas etapas seguintes do certame, inclusive no curso de formação, na condição provisória e precária de candidata “sub judice”, observando-se a classificação por ela obtida no concurso, procedendo-se a reserva de vaga até o julgamento do recurso de apelação. Confiro à presente decisão força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao imediato cumprimento da medida. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Traslade-se cópia desta decisão para o processo n. 0701731-27.2024.8.07.0018. Após, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator